Tribunal: STF
Processo: ADI 938
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: - Estatuto do Magistério Superior do Estado
da Bahia.
        Exclusão, por lei, de certa percentagem de docentes,
do regime de tempo integral com dedicação exclusiva, do qual, em
razão da legislação específica, a eles aplicável, só poderiam ter
sido unilateralmente dispensados por comprovado descumprimento das
obrigações a seu cargo.
        Inconstitucionalidade da norma (art. 10, § 5º, da Lei
nº 6.317/91-BA) que os privou do produto das revisões gerais de
remuneração dos servidores estaduais (art. 37, X, da Constituição
Federal), sem que daí resulte a obrigatoriedade da extensão de
aumentos reais de retribuição do exercício do cargo em dedicação
exclusiva.
        Ação direta julgada parcialmente procedente, para
esse fim.